Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO REJEITADA. REJEIÇÃO CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
1. Constatada ausência da nulidade alegada em agravo de instrumento, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para expedir carta de arrematação, pois eventual recurso especial ou extraordinário a ser interposto não terá efeito suspensivo.
2. Foge à razoabilidade impor ao arrematante, terceiro de boa-fé, aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo, vinculando-o a demanda que não lhe diz respeito, à consideração de que a arrematação é forma de aquisição originária da propriedade e deve o adquirente receber o bem livre e desembaraçado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.